Tribunal: TJMT
Processo: 1036152-94.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036152-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTA DA SILVA SOUZA - CPF: 796.947.991-04 (EMBARGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS - CPF: 929.176.071-49 (EMBARGADO), RITA HELENA PEDROSO DA SILVA - CPF: 304.440.711-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPEDIMENTO DO RELATOR – ARTIGO 144, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – IMPERIOSIDADE –
ACOLHIMENTO
.

Anulam-se os atos praticados pelo Relator que, nos termos do artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, é impedido de atuar no feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo do ente estatal.

Alega o Embargante que houve um erro de fato no julgamento do Apelo, tendo em vista que o relator do recurso é parente, em segundo grau, em linha colateral (irmão) da Procuradora do Estado, que esta subscreve e que interpôs o Recurso de Apelação, motivo pelo qual, está impedido de atuar no feito, nos termos do artigo 144, III, do CPC/15; logo, o acórdão ora embargado, é nulo de pleno direito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara
,

De fato, assiste razão ao Embargante. A nulidade do acórdão embargado, em razão do meu impedimento para atuar no feito, é medida que se impõe.

A imparcialidade do magistrado é uma das garantias dos jurisdicionados, que decorre implicitamente do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5
o
, LIII e XXXVII, da Constituição Federal; é requisito processual de validade e, portanto, enseja a invalidação dos atos praticados pelo juiz tido como parcial.

A propósito, Teresa Arruda Alvim Wambier:

[...] Trata-se, como já se frisou várias vezes, de pressuposto processual de validade ligado à imparcialidade do juiz. Aliás, ortodoxamente, o pressuposto processual é a imparcialidade, que se reflete e se concretiza na exigência de que o juiz não seja impedido. Entretanto, na linguagem corrente, diz-se “o impedimento é pressuposto processual”.

Se faltante, pois, a imparcialidade do juiz, sendo este impedido, está-se diante de uma nulidade. [...]. (
Nulidades do processo e da sentença
, 4ª ed. ver. e amp., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pp. 306-307).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 144, elenca todas as hipóteses em que a atuação do juiz é vedada.

Art. 144.
Há impedimento do juiz
, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive
;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. [negritei]

Portanto, reconheço meu equívoco ao proferir o voto no Recurso de Apelação Cível n. 1036152-94.2018.8.11.0041, pois, no caso, a Procuradora do Estado de Mato Grosso que postula na lide, Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, é minha irmã; logo, sou impedido para exercer minhas funções neste processo.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Aclaratórios para
DECLARAR NULO
o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 1036152-94.2018.8.11.0041, e determino a distribuição dos autos a um novo relator, considerando o impedimento aqui reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022